Tribunal: TJSP
Processo: 1002633-66.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Revisão – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Teses de cobrança de taxa de juros acima da média de mercado e de cumulação de encargos de inadimplência – Insubsistência – Abusividade não verificada – Taxa mensal de juros pactuada pelas partes inferior à média informada pelo próprio autor – Comissão de permanência não pactuada – Cumulação de

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Revisão – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Teses de cobrança de taxa de juros acima da média de mercado e de cumulação de encargos de inadimplência – Insubsistência – Abusividade não verificada – Taxa mensal de juros pactuada pelas partes inferior à média informada pelo próprio autor – Comissão de permanência não pactuada – Cumulação de encargos de inadimplência não demonstrada – Recurso não provido e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002633-66.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
PAULO ALEXANDRE DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002633-66.2020.8.26.0292 -Voto no 34.037
2
Apelação n.o 1002633-66.2020.8.26.0292
Comarca de Jacareí 3a Vara Cível
Apelante: Paulo Alexandre de Souza
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Voto n.o 34.037
Cédula de crédito bancário Revisão Sentença de improcedência
Insurgência do autor Teses de cobrança de taxa de juros acima
da média de mercado e de cumulação de encargos de inadimplência
Insubsistência
Abusividade não verificada
Taxa mensal de
juros pactuada pelas partes inferior à média informada pelo próprio
autor Comissão de permanência não pactuada Cumulação de
encargos de inadimplência não demonstrada Recurso não provido
e majorada a verba honorária.
Pretensão
de
revisão
de
contrato
bancário
julgada
improcedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou que os juros cobrados pelo réu
foram de 2,40% ao mês, enquanto que a média de mercado foi 1,87%.
Disse de enriquecimento ilegal, de afronta ao princípio da boa-fé. Afirmou
que é nítida a cumulação de encargos moratórios em desacordo com o
entendimento firmado com a edição da Súmula 482 do E. STJ. Asseverou
que a comissão de permanência foi disfarçada como “taxa de
inadimplência”. Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r.
sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A ação é de revisão das condições de Cédula de Crédito
Bancário emitida pelo autor em favor do réu em 29/4/2020, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002633-66.2020.8.26.0292 -Voto no 34.037
3
R$11.846,50, com previsão de pagamento por dez parcelas mensais de
R$1.184,65, às taxas de juros de 1,30% ao mês e 16,89% ao ano. A cédula
foi emitida em renegociação de dívida originariamente contraída pelo autor
na importância de R$18.202,94, que tratava de pagamento de vinte parcelas
mensais de mesmo valor, isto é, R$1.184,65, às taxas de juros de 2,29% ao
mês e 31,22% ao ano.
Com a renegociação havida fato não esclarecido pelo autor
na petição inicial, em contrariedade ao princípio da boa-fé e ao dever
processual de colaboração , o número de parcelas mensais foi diminuído à
metade (de vinte para dez) e a taxa de juros mensal foi reduzida de 2,29% ao
mês para 1,30%, ou seja, ficou abaixo da média divulgada pelo BACEN,
segundo informação do próprio autor.
A revisão da taxa de juros é cabível em situações
excepcionais, desde que evidenciada a cobrança abusiva. Alegações
desprovidas de elementos técnicos são insuficientes para a revisão, não
bastasse a redução substancial verificada com a renegociação da dívida.
Neste sentido é a orientação firmada pelo E. Superior Tribunal
de Justiça em julgamento ocorrido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973
(Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, C. 2a
Seção, j. em 22/10/2008):
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Não há obrigatoriedade de cobrança de juros remuneratórios à
taxa igual à média praticada no mercado.
A taxa média divulgada pelo BACEN não funciona como teto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002633-66.2020.8.26.0292 -Voto no 34.037
4
para as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras. Se há a taxa
média, é obvio que existem instituições financeiras que cobram taxas de
juros maiores e outras que praticam menores. Cabe ao interessado escolher
a proposta de mútuo que melhor lhe convier, observado que só é possível a
revisão dos juros remuneratórios se verificada a abusividade, isto é,
cobrança bem superior à média de mercado, o que não foi verificado na
hipótese em análise.
A tese de cobrança de comissão de permanência cumulada
com outros encargos é genérica e desconexa com o caso dos autos. A
cédula de crédito bancário não prevê a incidência do encargo, nem mesmo
sob o título de “taxa de inadimplência”, como afirmado em réplica à
contestação e depois no recurso. Não houve nem sequer comprovação da
cobrança de encargos de mora.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios
são majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator